Tribunal: STF
Processo: RE 502118
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: I. Controle incidente de constitucionalidade de normas:
   reserva de plenário (CF, art. 97): viola o dispositivo
   constitucional o acórdão proferido por órgão fracionário, que
   declara a inconstitucionalidade de lei, sem que haja declaração
   anterior proferida por órgão especial ou plenário.
II. Agravo
   regimental: desprovimento: prequestionamento do artigo 97 da
   Constituição caracterizado.